Tribunal: TJMT
Processo: 1003894-18.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003894-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERISVALDO BEZERRA DA PAZ - CPF: 860.654.081-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – FALTA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DO REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AFASTAMENTO DA REMIÇÃO – BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – DOCUMENTO VÁLIDO – RECURSO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio especificando a carga horária de estudo pelo reeducando, consignando o período do dia em que ele exerceu o estudo, descrevendo, ainda, a atividade estudantil a que se dedicou, é suficiente para atender as exigências legais da remição da pena pelo estudo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

O
Ministério Público
interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juiz da 2.ª Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT
que, no PEP n 0023640-29.2012.8.11.0002
concedeu a remição de 79 dias
de pena ao recuperando
Erisvaldo Bezerra da Paz
em reconhecimento às
945 horas de estudos
nos anos de 2017, 2018 e 2019, com base em
atestado escolar emitido pelo Diretor do estabelecimento prisional
.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que o atestado que subsidiou a decisão invectivada
não é prova idônea e com credibilidade
para que se conceda a remição, na medida em que
não permite a verificação
, com a certeza necessária,
da quantidade de horas por dia da jornada de estudo
, razão pela qual, requer a
cassação
do benefício (Id 120350512).

As contrarrazões defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 120350529).

A decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos, em sede de juízo de retratação (Id. 120350534).

A d.
Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do agravo, conforme sumário que segue (Id. 124383170):

“Agravo em Execução - Latrocínio, omissão de socorro no trânsito e homicídio qualificado - concessão de remição pelo estudo – irresignação Ministerial - Pretendida reforma da decisão que concedeu o benefício, em razão de ausência de informações aptas a comprovar a frequência escolar - procedência - inobservância às exigências da Lei de Execução Penal - ausência de comprovação idônea da carga horária efetivamente estudada - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do agravo.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT,
3 de maio de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Erisvaldo Bezerra da Paz
cumpre pena unificada de 34 anos, 6 meses e 3 meses de reclusão, em regime fechado.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando estudou 945 horas nos anos de 2017, 2018 e 2019, de modo que sobreveio a juntada do atestado declarando o tempo de estudo (Id. 120350540 - Pág. 83) e, diante disso, o juiz
a quo
declarou remidos 79 dias de pena do recuperando
Erisvaldo
, conforme se extrai da decisão de Id. 120350540 - Pág. 93.

Como sabido, o art. 126 da Lei de Execução Penal prevê o desconto da pena em razão do trabalho ou do estudo, sendo que tal benefício objetiva contribuir com a ressocialização do apenado que, efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Acerca da remição por estudo, a LEP dispõe que a contagem de tempo será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas, no mínimo, em 3 dias (art. 126, § 1º, I).

Destarte, o atestado de estudo ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio
deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação é que se poderá realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

In casu
, há atestado de remição de pena pelo estudo, subscrito pelo Diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá-MT e, ainda, pela responsável do Setor de Educação, em que se consignou que, nos anos de 2017, 218 e 2019, na Escola Nova Chance/Cuiabá/PCE, na modalidade presencial, período diurno, o reeducando estudou 945 horas (Id. 120350540 - Pág. 83).

Sendo assim, não há dúvidas de que o documento supracitado é idôneo para a remição de pena, tal como reconhecido na decisão impugnada, em especial porque foi assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, e, portanto, dotados de fé pública, ou seja, seus conteúdos possuem veracidade presumida; inexistindo qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal:

“(...)
O atestado de estudo devidamente assinado pelo diretor e pela pedagoga da unidade prisional, com discriminação da carga horária anual de cada atividade educativa e/ou curso profissionalizante, revela-se apto à remição da pena, não se podendo desconsiderar o período respectivo apenas em razão da ausência de juntada das respectivas folhas de frequência, com discriminação da carga horária diária, sem que exista indicativo seguro e efetivo da inidoneidade do documento firmado por servidores públicos e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, sob pena de implicar em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o estudo e a qualificação profissionalizante dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido.” (TJMT. 1007929-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“(...) O atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona a carga horária de estudo, o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.” (TJ-MT 10028170820218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/03/2021)

“(...) O atestado expedido pelo Diretor do Presídio, descrevendo o curso desenvolvido e o tempo expendido pelo apenado nos estudos, ressalvada investigação sobre eventual adulteração ou fraude, deve ser considerado válido e eficaz ao desiderato da Lei das Execuções Penais. (...)” (TJ-MT - EP: 00099265020188110015 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 11/06/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/06/2019)

Diante do que foi exposto, em
dissonância
do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso ministerial, porém
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022